Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-94.2012.8.11.0030
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001430-94.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 007.892.231-39 (APELANTE), ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAO PAULO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária nº º 0001430- 94.2012.8.11.0030 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito, com resolução de mérito, conforme artigo 487, I do CPC.

Nas razões recursais, o apelante afirma que se encontra acometido de moléstia em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 06/07/2010, com fratura no ombro esquerdo, resultando em diminuição do potencial laboral e por isso o apelante faz jus ao benefício.

Aduz que o laudo do perito Dr. Dhener não é apto a atestar a incapacidade do Apelante, na medida em que realizou uma abordagem superficial do quadro clínico do paciente, pois em desencontro com os exames, atestados e relatórios médico apresentados nos autos, bem como laudo produzido na esfera judicial, nos autos do Processo Trabalhista.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, restabelecer o auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez.

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo ID 8608620.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 8677836).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
JOAO PAULO DA SILVA
ajuizou, em 13/08/2012, a Ação Previdenciária nº 0001430- 94.2012.8.11.0030 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando o restabelecimento benefício de auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez, em razão das sequelas advindas do acidente de trabalho.

Extrai-se dos autos que o recorrente percebeu o auxílio-doença no período de agosto de 2010 até março de 2011.

Após a cessação do benefício previdenciário, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que o autor possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual, ao responder os quesitos do Juízo (fl. 101 dos autos de referência), concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho (Id. 8608564), conforme transcrevo a seguir:

“1. A parte autora sofre de alguma doença? Qual?

SIM. Luxação Escapulo - Umeral Esquerda.

2. A incapacidade da parte autora é total e permanente?

NÃO

(...)

4. Existe possibilidade de a parte autora ser reabilitada?

SIM

5. A incapacidade impede a parte autora de exercer qualquer atividade laboral e ter uma vida normal e independente?

NÃO”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso-CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021